Tribunal: STF
Processo: AI 646653
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. ACOLHIMENTO PARA
   RECONHECER A TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL.
Quanto ao
   mérito desse agravo, não é dado a esta Corte rever, em exame de
   recurso extraordinário, decisão do Superior Tribunal de Justiça
   que negou seguimento a agravo de instrumento de decisão que
   inadmitiu recurso especial por entender inexistentes seus
   pressupostos.
Embargos de declaração acolhidos tão-somente para
   reconhecer a tempestividade do agravo regimental, ao qual se nega
   provimento.